Tribunal: TJDFT
Processo: 0726383-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração deduzido pelo agravante Rafael de Aguiar Barbosa (Id 29302198, pp. 1-4) para reforma da decisão unipessoal desta relatora (Id 29070766, pp.1-11), que indeferiu o efeito suspensivo liminarmente requerido ao agravo de instrumento no sentido de sustar os efeitos da decisão agravada no capítulo em que determina o depósito em juízo das quantias expressas nas notas promissórias. Em razões de pedir (Id 29302198, pp. 1-4), o requerente/agravante alega a ocorrência de um fato novo, uma vez que o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília proferiu nova decisão, no dia 16/9/2021, nos autos do processo no 0017158-40.2016.8.07.0001, quanto à penhora que recaiu sobre o direito de crédito constante das notas promissórias (Id 29302197, pp. 1-4): (...) Por fim, quanto à penhora que recaiu sobre as notas promissórias, observa-se que não houve determinação de penhora dos títulos de crédito por este juízo. O juízo da 6a Vara Cível de Brasília, como consectário da penhora realizada no rosto dos autos, determinou que o devedor ali executado efetuasse os depósitos em conta judicial, entendimento que este juízo entende correto. Se consta penhora sobre o crédito decorrente daqueles autos, eventual pagamento fruto da dívida ali executada deverá ser feita em juízo, independentemente da garantia prestada pelo devedor. (grifado pelo requerente). Frisa que o juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília reconheceu que a ordem de penhora dos direitos constantes das notas promissórias não foi por ele proferida. Acrescenta que tal fato corrobora a probabilidade do direito por ele invocado no presente recurso. Sustenta que o único caminho possível é o reconhecimento de que a decisão impugnada no agravo de instrumento é nula, uma vez que o juízo prolator transbordou os limites de sua atuação para estender o comando proferido na execução, unicamente destinado à efetivação da penhora no rosto dos autos, e não para constrição do crédito materializado em notas promissórias. Diz se tratar de decisão que viola os comandos dos arts. 856 e 860 do CPC. Ou seja, cabia ao juízo da 6a Vara Cível apenas a lavratura da penhora e não a alteração/complementação da decisão proferida. Alega que para ocorrer penhora do crédito objeto de notas promissórias, o Juiz da execução n. 0017158-40.2016.8.07.0001 deveria ter determinado a constrição na forma do art. 856 do CPC. Prossegue afirmando que sem ordem nesse sentido o juízo da 6a Vara Cível não poderia ter compelido o adimplemento das notas promissórias mediante depósito judicial vinculado aos autos de origem, por ser juiz incompetente para tanto. Essa incompetência, alega, foi, inclusive, reconhecida na decisão que ora se pede reconsideração, literalmente (Id 29070766, p. 8): Em definitivo, servem a cumprir a ordem de penhora no rosto dos autos o comando para suspensão de levantamento de valores e a determinação de depósito judicial dos valores relativos às notas promissórias, mesmo porque falece competência ao juízo de origem para avaliar a regularidade desse ato de constrição ou mesmo sua extensão. (grifado pelo requerente). Com esses argumentos, requer a reconsideração da decisão proferida para o deferimento da liminar pleiteada. Na hipótese de não haver juízo de retratação, requer sejam os autos remetidos para julgamento pela c. 1a Turma Cível deste tribunal. Peticiona novamente o agravante (Id 29738014, pp. 1-2), em 7/10/2021, informando, em reforço ao pedido de reconsideração, nova decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, no bojo do processo de execução no 0017158-40.2016.8.07.0001, em 5/10/2021 em que expressamente indeferiu o pedido de apreensão das notas promissórias emitidas em favor do ora recorrente (Id 29738014, p. 89). Aduz que, sem a determinação de apreensão das notas promissórias, fica evidenciado que não há penhora incidente sobre o crédito nelas materializado, nos termos do que dispõe o art. 856 do CPC. Insiste que o crédito, objeto das notas promissórias, deva ser liberado, uma vez que não atingido pela decisão emanada do juízo da execução. É o relatório do necessário. Decido. Não há previsão de reconsideração como espécie recursal no Código de Processo Civil. Trata-se de simples requerimento dirigido ao órgão julgador com a finalidade de provocar a reapreciação da questão decidida com a finalidade de obter pronunciamento favorável ao pleito não acolhido. A reconsideração se insere no âmbito de significação do efeito regressivo, próprio de recursos como o agravo e dos embargos de declaração e, em algumas situações, da apelação, consistente na devolução para o próprio órgão prolator do pronunciamento impugnado a matéria debatida, conferindo-lhe oportunidade para reapreciá-la. Concretamente, a decisão monocrática desta relatoria é passível de impugnação por agravo interno, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC[1]. Nesse recurso, se confere ao órgão julgador oportunidade para o exercício da retratação do pronunciamento recorrido, conforme a previsão do § 2o[2] do referido art. 1.021 do CPC. Mister se faz flexibilizar o rigor do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, para evitar a perscrutação de erro grosseiro, com a finalidade de admitir o pedido de reconsideração como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Assinalo, neste pedido, haver impugnação da decisão de indeferimento da liminar requerida no agravo de instrumento, a fim de sustar a decisão atacada pelo agravo de instrumento no capítulo em que determina o depósito em juízo das quantias expressas nas notas promissórias. Ademais, por economia processual, convém, no caso em tela, o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, porque há possibilidade de este recurso ser efetivamente apresentado contra a decisão deliberatória daquele pedido de reconsideração. A propósito, colaciono o seguinte julgado do c. STJ sobre a questão: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Petição de reconsideração recebida como agravo interno, com base nos princípios da fungibilidade e da economia processual. 3. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido. (RCD no AREsp 1521351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020) Feitas essas considerações, admito o processamento do pedido de reconsideração como agravo interno. Intime-se o agravante. Faculto aos agravados, inclusive ao terceiro Marcelo Tavares Bernardes, oportunidade para responder ao agravo interno no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, ambos do CPC[3]. Certifique a diligente secretaria da c 1a Turma Cível quanto à apresentação das contrarrazões ao agravo de instrumento pelos agravados e se isso ocorreu dentro do prazo legal. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento dos recursos. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 1.021. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. [3] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.